Tribunal: TRF3
Processo: 5019250-16.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
609/821)

5019250-16.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS. DISCORDÂNCIA ENTRE AUTOR E CAUSÍDICO.EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O recurso é extensão da ação judicial, e os próprios agravados informam que pretendem efetuar a execução dos honorários contratados nos próprios autos em que o agravante recebera seus atrasados relativos a benefício previdenciário de auxílio-doença, sendo o recurso de competência deste Tribunal.

2. A procuração outorgada ao atual patrono da parte autora, ora agravante, data de poucos dias antes da decisão agravada, que deferiu a reserva dos valores contratados em favor dos antigos Advogados, na forma pleiteada, expedindo os mandados de levantamento.

3. Antes da expedição do ofício requisitório é possível o destacamento dos honorários advocatícios contratuais - Resolução do CJF n.o 405, de 9.06.2016, art. 19.

4. A condenação aqui referida constitui-se de parcelas acumuladas de benefício previdenciário, de inegável natureza alimentar, a ser paga a pessoa hipossuficiente. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, na parte em que se refere ao acordo para a propositura de demandas previdenciárias, estabelece o percentual de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da condenação ou eventual acordo.

5. Os ex-patronos da parte autora, aqui agravante, pleitearam o recebimento de seus honorários nos presentes autos, após a juntada do extrato de pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor datado de 23.08.2017.

6. Há divergência entre o autor, aqui agravante e os causídicos, hipótese em que, de acordo com a jurisprudência, a controvérsia deve ser solucionada em ação autônoma.

7. Preliminar afastada.Agravo de instrumento provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019250-16.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: MARCELO GALDINO ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS - SP297741-N

AGRAVADO: DIEGO DIVINO KUCHLER TARIFA, CAMILA MURER MARCO, EDILENE APARECIDA TARIFA NAGATA, MARIANA MARTINS DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO DIVINO KUCHLER TARIFA - SP321589-N

Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA MURER MARCO - SP236260-N

Advogado do(a) AGRAVADO: EDILENE APARECIDA TARIFA NAGATA - SP118977-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANA MARTINS DA COSTA - SP321593-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019250-16.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: MARCELO GALDINO ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS - SP297741-N

AGRAVADO: DIEGO DIVINO KUCHLER TARIFA, CAMILA MURER MARCO, EDILENE APARECIDA TARIFA NAGATA, MARIANA MARTINS DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO DIVINO KUCHLER TARIFA - SP321589-N

Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA MURER MARCO - SP236260-N

Advogado do(a) AGRAVADO: EDILENE APARECIDA TARIFA NAGATA - SP118977-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANA MARTINS DA COSTA - SP321593-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo a quo que deliberou acerca da reserva de valores contratados em favor dos antigos patronos da parte autora, Marcelo Galdino Alves, ora agravante - documento id. no 1203343.

Aduz o agravante que contratou seus ex-causídicos para ajuizarem a Ação Previdenciária, a qual foi julgada procedente, atualmente, em fase de execução. Informa que os advogados que patrocinavam a causa anteriormente desejam, à título de honorários advocatícios, todos os valores de atrasados em desconformidade com o Contrato de Honorários e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Informa que o contrato fora juntado após a expedição e pagamento da Requisição de Pequeno Valor, não obstante, o Juízo a quo determinou a retenção de todo os os valores atrasados de benefício previdenciário, ordenando que o segurado nada receba.

Requereu a concessão de liminar para que os antigos patronos do agravante seja impedidos de levantar os valores atrasados, a que o segurado tem direito.

Ao final, pleiteia o provimento do agravo de instrumento para que seja cassada definitivamente a decisão que despojou o agravante de seus atrasados de benefício de Auxílio Doença.

Os agravados apresentaram contraminuta ao recurso, alegando que "em que pese o processo principal ter figurado como parte Autarquia Previdenciária Federal (INSS), a relação tratada no presente agravo de instrumento não mais tem relação com a Previdência Social", mas apenas entre o agravante e seus advogados.

Requerem a rejeição do recurso, por se este tribunal incompetente, ou o seu improvimento, condenando-se do agravante ao pagamento de novos honorários advocatícios, nos termos do §2o do artigo 85 do Novo CPC, bem como em multa por litigância de má-fé.

O INSS, intimado, não ofereceu resposta.

É o relatório.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5019250-16.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: MARCELO GALDINO ALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIEL DOS SANTOS - SP297741-N

AGRAVADO: DIEGO DIVINO KUCHLER TARIFA, CAMILA MURER MARCO, EDILENE APARECIDA TARIFA NAGATA, MARIANA MARTINS DA COSTA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVADO: DIEGO DIVINO KUCHLER TARIFA - SP321589-N

Advogado do(a) AGRAVADO: CAMILA MURER MARCO - SP236260-N

Advogado do(a) AGRAVADO: EDILENE APARECIDA TARIFA NAGATA - SP118977-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIANA MARTINS DA COSTA - SP321593-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não procedem as alegações da parte agravada, no que toca à incompetência deste Tribunal Regional Federal. O recurso é extensão da ação judicial, e os próprios agravados informam que pretendem efetuar a execução dos honorários contratados nos próprios autos em que o agravante recebera seus atrasados relativos a benefício previdenciário de auxílio doença, embora afirmem tratar-se de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 23 e 24, §1o, do Estatuto da OAB.

A procuração outorgada ao atual patrono da parte autora (doc. id. n.o 1203353), ora agravante, data de poucos dias antes da decisão agravada, que está assim fundamentada:

"Páginas 172/176: Diante da apresentação do contrato de honorários, defiro a reserva dos valores contratados em favor dos Advogados, na forma pleiteada. Assim, expeçam-se mandados de levantamento dos valores depositados nas páginas 168 e 169 em nome da Advogada Camila Murer Marco, restando esclarecido que os valores remanescentes e devidos em virtude do contrato de honorários de p.178, deverão ser objeto de ação autônoma.

Oportunamente, nada mais requerido, arquivem-se os autos.

Intime-se." - documento id. n.o 1203343.

Antes da expedição do ofício requisitório é possível o destacamento dos honorários advocatícios contratuais:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

1. É possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si.

2. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47, considerando a leitura do Debate de Aprovação ocorrido em sessão plenária da Suprema Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no REsp 1494498/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

A Resolução do CJF n.o 405, de 9.06.2016, em vigor à época do pedido, e que "dispõe sobre a regulamentação, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, os procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios, ao cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos, às compensações, ao saque e ao levantamento dos depósitos, trata da matéria em seu art. 19:

"Art. 19. Caso o advogado pretenda destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da elaboração do requisitório, não sendo admitido o requerimento do destaque dos honorários no âmbito do tribunal."

A condenação aqui referida constitui-se de parcelas acumuladas de benefício previdenciário, de inegável natureza alimentar, a ser paga a pessoa hipossuficiente. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, na parte em que se refere ao acordo para a propositura de demandas previdenciárias, estabelece o percentual de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da condenação ou eventual acordo.

Os ex-patronos da parte autora, aqui agravante, na petição contida no documento id. n. 1203336, pleitearam o recebimento de seus honorários nos presentes autos, após a juntada do extrato de pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor datado de 23.08.2017 (doc. id. 1203331).

Não bastasse, há divergência entre o autor, aqui agravante e os causídicos, hipótese em que, de acordo com a jurisprudência, a controvérsia deve ser solucionada em ação autônoma. Transcrevemos (grifamos):

PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I - O Juízo a quo acolheu os embargos de declaração apresentados pela parte autora contra a sentença, para acrescentar que deverão integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais os valores recebidos a título de antecipação de tutela, de modo que, nesse aspecto, falece interesse recursal à recorrente.

II - O art. 20, da Resolução no 405/2016, do Conselho da Justiça Federal, prevê a possibilidade de o advogado destacar do montante da condenação, o valor dos honorários contratuais, in verbis: "Caso o advogado pretenda destacar do montante da condenação o que lhe couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da elaboração do requisitório, não sendo admitido o requerimento de destaque de honorários no âmbito do tribunal."

III - Havendo, porém, discordância acerca do valor a ser pago ao causídico, necessária a propositura de ação autônoma para a fixação da quantia.

IV - Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido.

(TRF 3a Região, OITAVA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 555380 - 0008272-36.2015.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, julgado em 13/11/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2017)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS E DE DESCATAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO DE QUE O SUBSCRITOR DO INSTRUMENTO DE CESSÃO POSSUÍA PODERES PARA REPRESENTAR A CEDENTE NA DATA EM QUE FIRMADO O DOCUMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos, nos mesmos autos da execução, é permitida mediante juntada do contrato de prestação de serviços profissionais antes de se expedir o mandado de levantamento ou precatório, desde que inexista litígio entre o outorgante e o advogado. Ocorrendo discordância entre a parte exequente e o advogado no que tange ao quantum devido a título de honorários, o litígio deverá ser objeto de ação autônoma. Precedentes.

2. A Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório.

3. Sem comprovação de que o subscritor do instrumento de cessão possuía poderes para representar a cedente na data em que firmado o documento.

4. No presente caso, a ação de repetição de indébito transitou em julgado em 28.08.1997. Em fase de execução de sentença, foram opostos Embargos à Execução, que transitaram em julgado em 09.05.2011. A AUTORA apresentou instrumento de Cessão de Créditos, datado de 05.08.1997, e Contrato de Prestação de Serviços para destacamento de Honorários Contratuais, datado de 09.06.1987. Em 08/05/2012, o agravante requereu o pagamento dos honorários contratuais por meio da expedição de oficio requisitório, juntando cópia do contrato de honorários às fls. 694/695.

5. Em 20.03.2015, a r. decisão de fls. 728/728vo, apontou que no cadastro da Receita Federal a empresa autora encontra-se baixada por inaptidão, em 31.12.2008. Ressaltou que embora a empresa inapta não esteja necessariamente extinta, o próprio advogado relata a dificuldade em obter informações da autora, considerando que esta encerrou suas atividades. Entendeu o Juízo a quo que, se a autora estiver extinta, a tramitação do processo está irregular, podendo todos os atos processuais serem anulados desde a data em que restar comprovada a extinção.

6. Consoante assinalado na r. decisão de fls. 728/728vo, "permanece sem comprovação de que o subscritor do instrumento de cessão possuía poderes para representar a cedente na data em que firmado o documento. (...) Essa a regularização é necessária como forma de validar os atos processuais praticados, ao menos, desde 31.12.2008 (data do último registro realizado na Ficha Cadastral da empresa na JUCESP), bem como o instrumento de cessão do crédito datado de 1997."

7. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5004950-49.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 10/08/2019, Intimação via sistema DATA: 20/08/2019)

Ante o exposto, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso e dou provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão que autorizou o levantamento dos valores pelos agravados.

mma

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO POSTERIOR À EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS. DISCORDÂNCIA ENTRE AUTOR E CAUSÍDICO.EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O recurso é extensão da ação judicial, e os próprios agravados informam que pretendem efetuar a execução dos honorários contratados nos próprios autos em que o agravante recebera seus atrasados relativos a benefício previdenciário de auxílio-doença, sendo o recurso de competência deste Tribunal.

2. A procuração outorgada ao atual patrono da parte autora, ora agravante, data de poucos dias antes da decisão agravada, que deferiu a reserva dos valores contratados em favor dos antigos Advogados, na forma pleiteada, expedindo os mandados de levantamento.

3. Antes da expedição do ofício requisitório é possível o destacamento dos honorários advocatícios contratuais - Resolução do CJF n.o 405, de 9.06.2016, art. 19.

4. A condenação aqui referida constitui-se de parcelas acumuladas de benefício previdenciário, de inegável natureza alimentar, a ser paga a pessoa hipossuficiente. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil, na parte em que se refere ao acordo para a propositura de demandas previdenciárias, estabelece o percentual de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da condenação ou eventual acordo.

5. Os ex-patronos da parte autora, aqui agravante, pleitearam o recebimento de seus honorários nos presentes autos, após a juntada do extrato de pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor datado de 23.08.2017.

6. Há divergência entre o autor, aqui agravante e os causídicos, hipótese em que, de acordo com a jurisprudência, a controvérsia deve ser solucionada em ação autônoma.

7. Preliminar afastada.Agravo de instrumento provido.

mma ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu afastar a preliminar de não conhecimento do recurso e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.